Tribunal: CARF
Processo: 10283.722734/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722734/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO.
INCORPORAÇÃO
REVERSA.
DEDUTIBILIDADE. Conforme decidido em processo que tratou deste litígio,
em lançamento tributário, após a incorporação da investidora pela investida
(incorporação reversa), é dedutível a amortização de ágio decorrente da
anterior aquisição de participação societária em negócio firmado entre partes
independentes, em condições de mercado, baseado em expectativa de
rentabilidade futura da investida e efetivamente pago à alienante do
investimento. A incorporação da investidora pela investida (incorporação
reversa) é operação prevista em lei, bem assim seus efeitos tributários.
COMPENSAÇÃO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 9.637.326,75, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido e disponível, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722734/2014-81
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0630/06571, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Belém
(PA), fls. 0557/0575, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
AMORTIZAÇÃO ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez não comprovada a aquisição de participação societária com ágio, incabível a
amortização.
DESPESAS COM ROYALTIES.
Incabível a adição das despesas com royalties na recomposição da base de cálculo da
CSLL por falta de previsão legal. Somente a lei pode estabelecer a base de cálculo do
tributo.
Compensação Homologada em Parte
Acordam os membros da P Turma de Julgamento, por maioria de votos,
HOMOLOGAR EM PARTE A COMPENSAÇÃO nos termos do voto do relator.
A julgadora Francy Tuma Antunes votou contra por entender que, nos termos do
Regimento Interno da RFB, falta competência ao SEORT/DRF/MNS para proceder à
alteração de valores declarados em DIPJ pelo contribuinte, procedimento entendido pela
julgadora como fiscalização.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou, em 20/06/2007, Declaração de
Compensação (DCOMP), 01749.39161.200607.1.3.03-0857, fls. 002, devido a suposto saldo
negativo de CSLL, ano base 2006, no valor de R$ 12.212.894,05. Os débitos a serem
compensados são: a) PIS, 6912, maio/2007, vencimento 20/06/2007, R$ 3.115.293,24; e b)
COFINS, 5856, maio/2007, vencimento 20/06/2007, R$ 9.826.710,58.
O Fisco intimou a recorrente para apresentação de documentos, fls. 063, 0201,
0259, 0273.
Na análise do pleito da Recorrente, o Fisco emitiu o parecer DRF/MNS/SEORT
10283.005439/2007-38, fls. 0306/0314, com as seguintes conclusões, em síntese:
1. Amortização de Goodwill

1 Numerãção conforme arquivo pdf.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

...
De se ressaltar ainda, que a criação de uma empresa que durante sua breve existência
realizou apenas uma única operação efetuada a título de aquisição
/integralização/subscrição de participação societária com ágio (mais valia) com intuito
de sua amortização logo em seguida, via procedimento de incorporação societária e
dentro do um mesmo grupo econômico, não satisfaria à clássica trilogia da necessidade,
normalidade e efetividade como atributos de uma despesa realizada sob normais
condições a ensejar dedução no resultado apurado na incorporadora (inteligência dos
arts. 299, 324, 385 e 386 do RIR/99).
Com base no exposto, entendo que o referido valor da despesa com amortização
não pode ser excluído da base de cálculo do IRPJ nem da CSLL.
...
2. Despesas de Royalties
...
O contrato de tecnologia (fls.189/236) deixa claro que os pagamentos foram feitos em
benefício de sócio pessoa jurídica não domiciliado no Brasil e que controla a
Requerente (Nokia Mobile Phones Ltda ou Nokia Corporation. Inc).
Do exposto, conclui-se que o valor da referida despesa não pode ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ nem da CSLL.
3. Recomposição da BC da CSLL
Constatadas as infrações na apuração do resultado tributável, preceder-se-á a
recomposição da base de cálculo da CSLL, para a posterior recomposição do saldo
negativo da CSLL.
BC DA CSLL APURADA + ADIÇÕES (itens 1 e 2 deste parecer) = 139.302.345,56* +
(13.482.833,85 + 106.062.576,70) = 258.847.756,11
* Valor sem a compensação dos 30% da BC negativa do período anterior

Conclui-se, portanto, que inexiste crédito relativo a saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2006 passível de compensação, mas sim, CSLL a
pagar.
PROPOSIÇÃO:
Ante o exposto, com base nos fatos descritos, proponho ao Delegado da Receita Federal
do Brasil em Manaus - autoridade competente para proferir decisão em matéria de
restituição/compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal -
nos termos do artigo 41 da Instrução Normativa SRF/600, de 28 de dezembro de 2005,
bem como em razão do valor de alçada do crédito pleiteado nos termos do art. 20, inciso
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

I da Portaria/DRF/MNS 169, de 28 de dezembro de 2007, que as compensações
realizadas pela Requerente neste processo não sejam homologadas, em razão da
inexistência de direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2006.
Despacho Decisório, fls. 0315, não homologou as compensações realizadas
constantes deste processo.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 0340/0378.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, homologando
parcialmente a compensação, decidindo, em síntese em manter a adição da despesa com
amortização de ágio da base de cálculo da CSLL e pelo cabimento da dedução de despesa com a
remessa de royalties.
Houve outra alteração, constante da decisão recorrida, efetuada de ofício,
fls.0572:
Da Recomposição da CSLL — DIPJ' s Original e Retificadora
Em seu trabalho de recomposição da base de cálculo da CSLL e posterior apuração, a
autoridade administrativa levou em consideração os dados constantes da DIPJ/2007
original, apresentada em 27/06/2007 (11.432).
Assim, foram desconsiderados os valores da DIPJ/2007 retificadora, entregue em
11/04/2008 (fi.429). A DCOMP foi apresentada em 20/06/2007 (112).
Anotações à fl.429 nos fazem supor que os dados da DIPJ/2007 retificadora não foram
levados em consideração pela autoridade administrativa porque a data da DCOMP é
anterior à da DIPJ retificadora.
Salvo melhor juízo, entendemos que os dados da retificadora devem ser considerados na
recomposição da CSLL visto que, no processo administrativo fiscal, é preponderante o
princípio da verdade material.
...
Dessa maneira, considerando que a DIPJ/2007 retificadora alterou o "Lucro líquido
antes da CSLL", ponto de partida para a apuração da base de cálculo da contribuição, de
R$ 106.600.286,50 (11441) para R$ 188.320.218,89 (11.446), bem como a "CSLL
mensal paga por estimativa", de R$ 20.984.809,99 (11.445) para R$ 25.378.624,18
(11.450), tais valores devem ser considerados na recomposição, resguardando-se
evidentemente o direito do Fisco checar as informações prestadas.
Note-se ainda que a DIPJ/2007 retificadora foi transmitida em 11/04/2008 e a ciência do
Parecer/Despacho Decisório ocorreu em 17/04/2008, mais um motivo para considerar
os dados retificados.
A respeito das estimativas de CSLL, o contribuinte declarou os seguintes valores na
DIPJ/2007 retificadora e na DCTF:
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Na DCTF, considerando os meses em que o contribuinte apurou débitos de estimativas
CSLL, a forma de quitação ocorreu conforme a seguir:

A seguir, abordaremos mês a mês, as estimativas declaradas em DCTF e a respectiva
forma de quitação:
(INFORMA QUE SÓ A ESTIMATIVA DE FEVEREIRO NÃO FOI RECONHECIDA,
fls. 0573)
...
Dessa maneira, o total das estimativas reconhecidas é de R$ 23.681.027,36
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

A simulação de fls.500/502 revela que o crédito reconhecido compensou parcialmente
os débitos declarados.
Da Conclusão
Isto posto, voto no sentido de reconhecer o direito creditório referente a saldo negativo
CSLL ano-calendário 2006 no valor de R$ 2.575.567,30 e considerar parcialmente
homologadas as compensações declaradas, restando saldo devedor conforme simulação
de fls.500/502.
Cientificada da decisão em 26/02/2009, fls. 0578, a recorrente apresentou seu
recurso, em 27/03/2009, fls. 0630/0657, conforme já muito bem relatado, fls. 0619/0621;
Preliminarmente, a recorrente aponta duas inexatidões materiais no acórdão recorrido:
a) Não consideração da compensação da base de cálculo negativa apurada em períodos
anteriores, no valor de R$ 41.790.703,67, conforme informado na Ficha 17 da DIPJ
(doc. 06). Afirma que inexiste qualquer motivação no acórdão recorrido para a
desconsideração dessa compensação, pelo que conclui tratar¬se de mero erro material.
b) Não reconhecimento dos valores de CSLL retidas por pessoas jurídicas de direito
privado, no montante de R$ 4.131,86 (doc. 06) na recomposição da base de cálculo da
CSLL, valor esse que já teria sido reconhecido pelo Parecer da DRF (fl. 292). Do
mesmo modo que no item anterior, diante da falta de motivação para tanto, a interessada
conclui tratar¬se de mero erro material.
A recorrente efetua os cálculos que entende corretos e chega ao saldo negativo de CSLL
no valor de R$ 6.340.862,49 (quadro à fl. 570) 1. Pede a correção dos erros materiais
apontados, sem prejuízo dos demais argumentos recursais.
Ao historiar o ocorrido, por sua ótica, a recorrente afirma, sobre a decisão recorrida, que
“a dedutibilidade da amortização do ágio pela Recorrente não foi admitida porque não
haveria sido demonstrado que a Recorrente possuiria participação na Nokia Holding —
por ela incorporada — adquirida com ágio e, em conseqüência, não se enquadraria no
permissivo do caput do artigo 386 do RIR/99” e, ainda, que “é importante salientar que
este foi o único fundamento adotado pelo Acórdão DRJ/BEL n° 01¬12.740 para afastar
o direito da Recorrente de deduzir o ágio pago pela Nokia Holding — posteriormente
incorporada pela Recorrente — quando adquiriu a participação societária na Recorrente.
Nenhum dos outros motivos que determinaram sua glosa pela Fiscalização, conforme
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

exposto no Parecer, foi acatado pelo Acórdão como razão para a indedutibilidade da
referida amortização”.
A interessada sustenta que os julgadores em primeira instância teriam compreendido os
fatos de forma incorreta e, em decorrência, ao elencar a legislação aplicável, teriam
deixado de relacionar o art. 8o da Lei no 9.532/1997 e o § 6o do art. 386 do RIR/99,
fundamentais para o correto deslinde da questão.
Passa, então, a reforçar os argumentos já trazidos em sede de impugnação, acerca da
origem do ágio pago pela Nokia Holding pela aquisição de participação societária
(49%) na NGI. Tal ágio seria baseado na expectativa de rentabilidade futura da
investida, e teria sido efetivamente pago à Gradiente Telecom S.A., conforme
documentos que especifica. A contabilização teria seguido fielmente as disposições do
art. 385 do RIR/99. A seguir, a investidora (Nokia Holding) teria sido incorporada pela
investida (NGI, já com sua atual denominação Nokia do Brasil Tecnologia Ltda), tudo
em conformidade com o art. 386, caput, inciso III e § 6o, inciso II, do RIR/99.
Diante disso, reafirma que todas as condições para que a amortização do ágio seja
admitida como dedutível teriam sido observadas.
A recorrente discorre, a seguir, sobre a diferença de saldo negativo entre a DIPJ original
e a DIPJ retificadora, e sobre os valores de estimativa do ano¬calendário 2006,
desconsiderados pelo acórdão recorrido conforme segue:
a) No presente processo, o valor de saldo negativo de CSLL do ano¬calendário 2006
(crédito) apresentado é de R$ 12.212.894,05. Na DIPJ original, apresentada em
27/06/2007, esse é exatamente o valor do saldo negativo apurado. No entanto, a
interessada apresentou DIPJ retificadora em 11/04/2008, na qual o valor do saldo
negativo apurado é de R$ 9.251.914,35. A interessada afirma que “ao identificar a
discrepância gerada, a Recorrente imediatamente, com o intuito de corrigir a diferença
de saldo negativo de CSLL, procedeu ao recolhimento, via DARF, do valor exato da
diferença (R$ 12.212.894,05 — R$ 9.251914,35 = R$ 2.960.979,70), no dia 9 de janeiro
de 2008, calculado com encargos moratórios desde 31 de janeiro de 2007,
considerando¬o como estimativa de CSLL (código 2484) do mês de dezembro de 2006
(doc. 07)”. Com isso, entende que teria sido recomposto o saldo negativo originalmente
apurado, ainda que tal valor não tenha sido indicado na DIPJ retificadora. Invoca o
princípio da verdade material e pede que o valor pago via DARF seja considerado na
composição do saldo negativo da CSLL do anocalendário 2006.
b) Estimativa de fevereiro/2006: Afirma a interessada que a estimativa de fev/2006 teria
sido extinta por compensação nos autos do processo no 10283.005442/2007¬51. No
entanto, a compensação teria sido não¬homologada, em decisão administrativa ainda
não definitiva. Por sua ótica, a desconsideração da estimativa de fev/2006, neste
processo, seria descabida, não apenas porque sua extinção por compensação se encontra
pendente de decisão administrativa final no outro processo, mas também porque, se
porventura mantida a cobrança naquele outro processo, estar¬se¬ia a exigir o valor em
duplicidade, lá e cá. Entende perfeitamente válida a utilização do valor de estimativa
mensal de fevereiro no valor de R$ 535.398,53 para a composição do total de
estimativas pagas de CSLL durante o ano¬calendário 2006.
c) Estimativas de setembro/2006 e outubro/2006: Aqui, a interessada se refere às
diferenças entre os valores de estimativas de CSLL que constam da DIPJ (R$
1.109.509,48 + R$ 5.385.221,75 = R$ 6.494.731,23) e das DCTFs (R$ 76.848,67 + R$
5.255.429,53 = R$ 5.332.278,20). Afirma que o acórdão recorrido, ao constatar as
diferenças, teria adotado os valores das DCTFs, e não teria atentado para o fato que a
recorrente teria adimplido o total dos valores declarados em DIPJ. Em suas palavras
(fls. 589/590):
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

4.2.3.6 Ocorre que, apesar de não haver identificado em sua DCTF nem DIPJ, a
Recorrente havia procedido, como se fosse relativo ao período de apuração de agosto de
2006, o recolhimento, via DARF (código 2484), de valor de estimativa mensal de CSLL
no valor de R$ 1.239.301,70, no dia 28/09/2006 (doc. 08). Aliás, tal valor já foi
identificado pela Fiscalização à fl. 43, e serviu para tão somente validar o valor de R$
76.848,67, relativo a setembro de 2006.
4.2.3.7 O valor remanescente do DARF de R$ 1.162.453,03 (R$ 1.239.301,70 — R$
76.848,67 = R$ 1.162.453,03), é superior, mas quase idêntico, ao valor total da
diferença existente entre os valores informados na DCTF e na DIPJ nos meses de
setembro e de outubro de 2006.
4.2.3.8 Portanto, fica claro que a antecipação efetuada em agosto, no valor de R$
1.239.301,70, cobre integralmente as diferenças apontadas entre os valores identificados
na DIPJ e na DCTF.
4.2.3.9 Trilhando o mesmo raciocínio exarado no r. Acórdão recorrido, deve¬se aceitar
como estimativas mensais a integralidade dos valores decorrentes do DARF quitado em
28 de setembro de 2006, quando menos não seja, em nome do Princípio da Verdade
Material.
[...]
4.2.3.10 Ora, se os "fatos tais como se apresentam na realidade" apontam para a
existência de um pagamento no valor de R$ 1.239.301,70, identificado como pago pela
própria Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, não há razão, segundo o
princípio da verdade material, para se utilizar somente os valores declarados pela
Recorrente na DCTF, e desconsiderar aqueles declarados na DIPJ.
Requer, ao final, a procedência de seu recurso, a correção dos erros materiais apontados
e a reforma parcial do acórdão recorrido, no que toca à dedutibilidade da amortização
do ágio e à composição dos valores pagos por estimativa de CSLL durante o ano
calendário 2006, com a consequente homologação das compensações declaradas.
Esta Turma de Julgamento analisou o processo e decidiu converter o julgamento
em diligência, Resolução 1302-000.316, fls. 0613/0624, para as seguintes providências:
1. Alegação de inexatidão material no acórdão recorrido não consideração da
compensação da base de cálculo negativa apurada em períodos anteriores, no valor
de R$ 41.790.703,67.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

2. Alegação de recolhimento, via DARF, no valor original de R$ 2.960.979,70

3.Alegação referente à estimativa de fevereiro/2006

4. Alegação referente às estimativas de setembro/2006 e outubro/2006
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Diante dos quatro pontos acima expostos, os quais considero demandar informações
adicionais e/ou providências saneadoras, voto por converter o julgamento em diligência,
sendo os autos encaminhados à Unidade Preparadora para que sejam adotadas as
seguintes providências:
1. Providências relacionadas ao item 1, neste voto:
1.1. A Unidade Preparadora se manifeste sobre os motivos que levaram à
desconsideração do valor de R$ 41.790.703,67 (Base de Cálculo Negativa da CSLL de
períodos anteriores linha 37 da Ficha 17, tanto da DIPJ original quando da DIPJ
retificadora), ao proceder à reconstituição da CSLL devida e do saldo negativo de CSLL
do ano¬calendário 2006.
1.2. A Unidade Preparadora informe qual o valor do saldo negativo de CSLL disponível
para compensação, em 31/12/2005. Informe, ainda, se alguma parcela desse valor se
encontra, até a presente data, pendente de decisão administrativa definitiva,
especificando, se for o caso, o(s) respectivo(s) processo(s) administrativo(s) fiscal(is).
Nessa hipótese, o presente processo deverá aguardar, na Unidade Preparadora, a decisão
final administrativa nos processos especificados.
1.3. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia da decisão
administrativa final em cada um dos processos especificados no item acima.
1.4. A Unidade Preparadora faça também acostar aos autos demonstrativos de controle
de bases de cálculo negativas da CSLL emitidos pelo sistema SAPLI, inclusive
histórico, atualizados após a decisão final administrativa nos processos especificados no
item 1.2.
2. Providências relacionadas ao item 2, neste voto:
2.1. Confirmar, ou não, o pagamento de fl. 688. Caso confirmado, informar se o
pagamento está disponível nos sistemas da RFB ou se está de outra forma alocado.
3. Providências relacionadas ao item 3, neste voto:
3.1. Os autos sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que lá aguardem a
decisão definitiva na instância administrativa do processo no 10283.720812/2013¬22.
3.2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia da decisão definitiva
na instância administrativa do processo no 10283.720812/2013¬22.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

3.3. A Unidade preparadora informe se, no processo no 10283.720812/2013¬22, foi ou
não homologada a compensação com débito de estimativa de CSLL da competência de
fevereiro/2006 no valor de R$535.398,53 e, caso não homologada, se o débito foi
extinto mediante pagamento (litígio iniciado no processo no 10283.005442/2007¬51).
4. Providências relacionadas ao item 4, neste voto:
4.1. A Unidade Preparadora informe se o pagamento de R$1.239.301,70, código 2484
(extrato à fl. 44), já se encontra alocado para alguma outra finalidade, além dos
R$76.848,67 de estimativa de CSLL da competência de setembro/2006. Informar qual é
o valor disponível desse pagamento.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência à recorrente do relatório conclusivo,
concedendo¬lhe prazo para se manifestar nos autos, após o que, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do feito.
A autoridade preparadora informa a formalização do presente processo, fls. 0771:

Em resposta a Resolução desta Turma de Julgamento, Autoridade Fiscal elaborou
Informação, fls. 01137/01143, com as seguintes conclusões:
Nas buscas das informações para atender os itens demandados pelo CARF, com relação
ao item 1.1, realizamos as buscas das informações disponíveis à Receita Federal do
Brasil para esclarecer a desconsideração do valor de R$ 41.790.703,67, na
reconstituição da base de cálculo da CSLL apurada no ano calendário 2006.
Pesquisando o sistema ESAPLI com informações a partir do ano calendário 2001(fls.
783), verificamos que a contribuinte declarou base de cálculo de CSLL negativa nos
anos calendário 2001 e 2005.
De acordo com as informações das DIPJ e demais informações disponíveis (decisões
administrativas e judiciais), foram constatados os valores como segue:
...
Pelas informações constantes do processo e demais informações disponíveis à Receita
Federal do Brasil, conforme demonstrado no quadro acima, constata-se a existência de
BC negativa em valor suficiente e disponível para suportar a redução do valor de R$
41.790.703,67, da base de cálculo da CSLL declarada no ano calendário 2006.
Este fato pode ser confirmado nos retados constantes do “Termo de Constatação
Fiscal”, às fls. 3.919 a 3.934 do processo no 16643.000330/2010-50.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Salvo melhor juízo, achamos que a desconsideração do valor de R$ 41.790.703,67 na
reconstituição da BC da CSLL devida, apurada no ano calendário de 2006, ocorreu
pelo fato do crédito tratado neste processo ter sido analisado no mesmo procedimento
fiscal em que foi analisado o crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário
2005.
De acordo com as informações às fls. 267 a 276 do processo no 10283.005438/2007-93
e fls. 306 a 315 do processo no 10283.005439/2007-38, os despachos decisórios foram
emitidos na mesma data (11/04/2008).
Pelo que constatamos na análise inicial, o crédito de saldo negativo do ano calendário
2005 não foi reconhecido.
Pelos relatos, a BC negativa, inicialmente declarada pela contribuinte no valor de R$
104.378.638,10, foi desconsiderada por conta de glosas de deduções e reconstituída com
valor positivo (R$ 103.651.197,12).

Por consequência, a parcela de BC negativa de anos anteriores, compensada na
apuração da base de cálculo da CSLL do ano calendário 2006, também foi glosada.
Cabe alertar que a decisão administrativa inicial, pela qual o crédito de saldo negativo
de CSLL do ano calendário 2005 não foi reconhecido, não prosperou, conforme
expresso na decisão administrativa final.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Com relação à demanda expressa no item 1.2, verificamos que o crédito de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2005 foi declarado na DIPJ do correspondente ano
calendário, pelo valor de R$ 8.423.610,14 (fls. 784 a 794).
Pelo que constatamos, o crédito acima foi detalhado e utilizado em compensações com
outros débitos de responsabilidade da contribuinte por meio da Declaração de
Compensação no 09544.22880.130406.1.3.03-1288, como segue:

De acordo com as informações às fls. 1.060 a 1.101, a análise do crédito acima foi
tratada no processo no 10283.005438/2007-93, resultando no reconhecimento total do
referido crédito e homologação total das compensações declaradas, conforme decisão
final na esfera administrativa.
Pelas informações às fls. 681 e 682 do processo no 10283.005438/2007-93, os débitos
declarados de responsabilidade da contribuinte se encontram extintos por compensação.
Para atender os itens 1.3 e 1.4, procedemos as juntadas dos documentos às fls. 1.060 a
1.086 e 783, respectivamente.
Com relação ao item 2.1 demandado, informamos que não constatamos nenhum
pagamento às fls. 688 deste processo e nem do processo no 10283.005439/2007-38.
Pela descrição do voto, concluímos tratar-se do pagamento em DARF correspondente à
cópia juntada pela contribuinte às fls. 756 deste processo.

O pagamento acima foi confirmado, conforme demonstrado às fls. 1.102 e 1.103.
Pelo que constatamos, o pagamento em questão foi integralmente alocado ao débito de
CSLL apurado por estimativa declarado na DCTF referente ao mês de dezembro/2006
(fls. 1.104 e 1.105).
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Acrescentamos que, de acordo com as informações acima, o pagamento do valor
principal do DARF foi suficiente para a extinção parcial do débito declarado na DCTF,
pelo valor de R$ 2.509.507,57.
Os itens 3.1 e 3.2 foram atendidos com as juntadas dos documentos de fls. 1.110 a
1.136.
Com relação ao item 3.3, vimos que as decisões expressas nos Acórdãos às fls. 1.110 a
1.136 afastaram os entendimentos que deram fundamentos à decisão inicial e à decisão
expressa no Acórdão da DRJ, constantes no processo no 10283.005442/2007-51, para
reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Diante deste fato, concluímos por admitir que a compensação do débito de CSLL
(código de receita 2484), apurado no mês de fevereiro/2006, com vencimento em
31/03/2006, no valor de R$ 535.398,53, foi homologada.

Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Em atenção ao item 4.1, assim como o item 2.1, não constatamos o extrato na página
apontada na Resolução do CARF (fls. 44 deste processo).
Às fls. 758 deste processo constatamos a cópia de um documento juntado pela
contribuinte com informações de pagamento em DARF realizado em 28/09/2006 (data
de vencimento: 29/09/2006), no valor total de R$ 1.239.301,70, com o código de receita
2484, destinado à extinção de débito apurado no período de 31/08/2006. Concluímos
que este é o documento citado no item 4.1.
Conferindo as informações relacionadas ao pagamento acima, vimos que o mesmo foi
confirmado, conforme demonstrado às fls. 1.106 a 1.109.
Vimos, também, que o referido pagamento foi parcialmente alocado ao débito de CSLL
apurado por estimativa declarado na DCTF do período correspondente ao mês de
setembro/2006, pelo valor de R$ 76.848,67.
Não constatamos nenhuma outra destinação dada a este pagamento, restando
disponível o valor de R$ 1.162.453,03.
Sem mais a informar, concluímos este procedimento.
Fica a contribuinte ciente do conteúdo desta informação fiscal, a quem concedemos o
prazo de 30 (trinta) dias após a ciência, para manifestação.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

A recorrente foi cientificada do parecer em 04/03/2022, fls. 01145.
Em 28/03/2022 a Recorrente apresentou alegações, nos seguintes termos, fls.
01149/01175, em síntese:
1. A diligência confirmou todos os direitos pleiteados pela Recorrente; e
2. As despesas com ágio são dedutíveis.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.

MÉRITO:
Para esclarecer a questão, faz-se necessário ressaltar o objeto do litígio.
Resta claro que no Despacho Decisório o pleito da Recorrente foi negado, por, no
entender do Fisco, haver créditos a serem constituídos, relativos a ágio e royalties.
Já a decisão de primeira instância, devido a DIPJ retificadora apresentada pela
recorrente, antes da ciência do despacho decisório, excluiu o impeditivo referente ao royalties,
analisou os créditos listados e manteve o óbice referente ao ágio.
Após o recurso da Recorrente houve e a conversão do julgamento em diligência e,
como consta da resposta da autoridade fiscal, assiste razão à Recorrente.
Todas suas alegações confirmadas pela Autoridade Fiscal.
Quanto à questão do ágio, para melhor análise, cabe ressaltar as razões do não
reconhecimento do direito creditório a partir da conclusão de que os seguintes valores
informados na DIPJ do contribuinte estão incorretos:
Amortização de Goodwill (R$ 13.482.833,85): é inadmissível o surgimento do ágio em
uma operação realizada dentro de um mesmo grupo econômico.
A requerente pretendeu, através de uma manobra contábil com abuso de forma jurídica,
beneficiar¬se de forma a reduzir o lucro em detrimento do Fisco com a amortização do
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

ágio pago na transação, através da criação de uma sociedade (Nokia Holding do Brasil
Ltda) que no jargão dos escritórios de planejamento tributário denominase "sociedade
veiculo", já que sua única razão de existência é servir de veiculo a manobras jurídico
contábeis meramente elisivas.
O procedimento de amortização do ágio pela requerente não teve fundamentação na
legislação tributária porque a requerente, que à época dos fatos denominava¬se NG
Industrial Ltda (incorporadora) é quem deveria demonstrar que sua participação na
Nokia Holding do Brasil Ltda (incorporada) foi adquirida/integralizada com ágio
embasado nos fundamentos econômicos nos termos em que prescreve a legislação,
podendo assim proceder á amortização em até sessenta meses como preconiza o
normativo quando efetuasse a incorporação da investida, ou mesmo o contrário, a
incorporação da investidora pela investida (incorporação às avessas — inc.II, §6° do
art.386 RIR/99).
Nem que pretendesse proceder de tal forma não poderia, pelas seguintes razões:
primeiro, porque não haveria como serem avaliados, a valor de mercado, os bens da
Nokia Holding do Brasil já que a mesma não possuía qualquer bem em seu patrimônio,
exceto a participação adquirida posteriormente a sua criação na própria NG Industrial
Ltda na qual sua sócia (Nokia Móbile Phones Ltd) era também sócia majoritária com
51% das quotas; segundo, não seria razoável aceitar que uma empresa que teve vida
efêmera (9 meses) e sem qualquer efetiva produção de bens ou serviços pudesse motivar
um ágio com base em sua rentabilidade futura; terceiro, restaria apenas fundamentar o
ágio em fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, sem possibilidade
de amortização nos termos do inciso II do art.386 do RIR/99.
A criação de uma empresa que durante sua breve existência realizou apenas uma única
operação, não satisfaria à clássica trilogia da necessidade, normalidade e efetividade
como atributos de uma despesa realizada sob normais condições a ensejar dedução no
resultado apurado na incorporadora (inteligência dos arts. 299, 324, 385 e 386 do
RIR/99).

Pois bem.
Este Conselho já analisou essa operação, em processos de IRPJ e CSLL.
Em ambos os processos foi dado provimento ao argumento da Recorrente,
conforme abaixo:
CSLL -2006 (10283.005438/2007-93):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2006
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. DEDUTIBILIDADE. Após
a incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa), é dedutível a
amortização de ágio decorrente da anterior aquisição de participação societária em
negócio firmado entre partes independentes, em condições de mercado, baseado em
expectativa de rentabilidade futura da investida e efetivamente pago à alienante do
investimento. A incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa) é
operação prevista em lei, bem assim seus efeitos tributários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO. Constatada inexatidão material no acórdão
de primeira instância, impõe¬se sua correção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.
...
Ao tratar da matéria, a decisão a quo historia a legislação que entende aplicável (art. 7o
da Lei no 9.532/1997 e art. 385 do RIR/99) para, a seguir, concluir pela inconsistência
na amortização do ágio pela Nokia do Brasil Tecnologia Ltda., a qual incorporou a
Nokia Holding do Brasil Ltda.
Afirma textualmente que “não consta dos autos que a Nokia do Brasil Tecnologia Ltda
detinha participação na Nokia Holding do Brasil Ltda, adquirida com ágio”. Em que
pese ser verdadeira a afirmação acima transcrita, entendo não ser este o cerne da
questão.
A operação de incorporação aqui referida, em que a Nokia do Brasil Tecnologia
incorporou a Nokia Holding do Brasil, foi operação conhecida como “incorporação
reversa” ou “incorporação às avessas”, na qual a investida incorpora a investidora.
Era a Nokia Holding do Brasil (incorporada) quem detinha participação societária na
Nokia do Brasil Tecnologia (incorporadora), adquirida com ágio em momento anterior.
A possibilidade de dedução do ágio, nas condições aqui discutidas, foi tratada nos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/1997, verbis:
...
Ora, o art. 8o da Lei no 9.532/1997 admite expressamente a possibilidade de amortização
do ágio, ainda que a empresa incorporada seja aquela que detinha a propriedade da
participação societária, ou seja, na situação de incorporação reversa, o que é
precisamente a situação dos autos e não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido.
Aprofundando os exames, observo que o Parecer DRF/MNS/SEORT (fls. 267/275), o
qual fundamentou o Despacho Decisório de fl. 276, tratou da matéria com mais detalhe.
O primeiro argumento ali invocado, de que o ágio cuja amortização é aqui discutida
teria sido gerado internamente a um grupo econômico não subsiste.
De fato, tenho por incontroverso que a participação correspondente a 49% das quotas da
NG Industrial (posteriormente Nokia do Brasil Tecnologia) foi adquirida por Nokia
Holding do Brasil e alienada por Gradiente Telecom S.A. Adquirente e alienante
pertencem, pois, a grupos empresariais distintos, respectivamente Nokia e Gradiente, e
não encontro nos autos qualquer evidência de que em algum momento tenham
compartilhado suas administrações ou controle societário. Tão somente, havia, em
momento anterior, a sociedade na empresa então denominada NG Industrial, na qual o
grupo Nokia detinha 51% e o grupo Gradiente 49%.
A decisão de uma das partes de alienar à outra sua participação societária não pode
levar à conclusão de que a operação teria ocorrido dentro de um mesmo grupo
econômico. Acrescentese que, embora de forma tangencial, o acórdão recorrido já havia
afastado esse fundamento (fl. 449).
Quanto à existência e fundamento do ágio, em si, o Parecer (fl. 272) sustenta que “O
procedimento de amortização do ágio pela Requerente não teve fundamentação na
legislação tributária porque a Requente, que à época dos fatos denominava¬se NG
Industrial Ltda (incorporadora), é quem deveria demonstrar que sua participação na
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Nokia Holding do Brasil Ltda (incorporada) foi adquirida/integralizada com ágio
embasado nos fundamentos econômicos nos e termos em que prescreve a legislação
[...]”.

Ao examinar os autos, verifico que o Fisco, anteriormente ao Parecer, havia intimado a
interessada a apresentar os documentos que considerava relevantes para a análise do
direito creditório então empreendida. De particular interesse, as intimações de fls.
162/164 e 221. O próprio Parecer, preambularmente (fl. 268), reconhece que “toda
documentação solicitada foi devidamente apresentada e serviu de base para este
parecer”. Não obstante, a resposta da interessada a uma das intimações (fl. 165/166)
afirma expressamente que apresenta, em anexo, o Laudo de Avaliação e o Protocolo de
Justificativa e Incorporação, mas não encontro tais documentos na sequência dos autos.
Na verdade, ao que parece o Parecer ignora tal documento, pelo que se depreende da
seguinte afirmação (fl. 272): “[...] não seria razoável aceitar que uma empresa que teve
vida efêmera de apenas nove meses (fls.247) e sem qualquer efetiva produção de bens
ou serviços pudesse motivar um ágio com base em sua rentabilidade futura [...]”. O
laudo de avaliação somente surge nos autos com a manifestação de inconformidade
(original e tradução juramentada às fls. 369/399), quando a interessada busca fazer
prova de que o valor praticado na aquisição dos 49% da NG Industrial (e, em
decorrência, o ágio registrado na operação) teria seu fundamento econômico na previsão
de rentabilidade futura da investida (alínea “b” do § 2o do art. 20 do Decreto¬Lei no
1598/1977).
O quadro acima conduz à conclusão de que nem o laudo de avaliação, muito menos seu
fundamento econômico, foram decisivos para a negativa da Autoridade Administrativa
da amortização do ágio. Muito embora a interessada tenha apresentado esse documento
ainda na fase instrutória, ele sequer foi anexado aos autos naquele momento processual,
nem o Parecer faz a ele menção, nem aos motivos que teriam levado a sua
desconsideração. Em assim sendo, entendo que descabe invocar qualquer eventual ou
hipotética irregularidade quanto a esse aspecto agora, em sede de recurso voluntário.
Finalmente, devo ressaltar que as provas dos autos levam ao convencimento de que a
operação que originou o ágio (a aquisição, por parte da Nokia Holding do Brasil, de
49% das quotas de NG Industrial, até então de propriedade da Gradiente Telecom) foi
firmada entre partes independentes, em condições de mercado, baseada em expectativa
de rentabilidade futura da investida, cujo laudo não foi objeto de questionamento por
parte da Administração Tributária. A segregação do valor do negócio em valor de
patrimônio líquido e ágio decorre da aplicação direta da lei, e esses aspectos igualmente
deixaram de ser questionados pelo Fisco. Acrescento que constam dos autos cópias dos
assentamentos contábeis da recorrente com os lançamentos em questão, bem assim
cópia de extrato bancário.
Na etapa seguinte ocorre a incorporação reversa, na qual a investida NG Industrial (já
então com a denominação Nokia do Brasil Tecnologia) incorpora a investidora Nokia
Holding do Brasil. Também aqui, conforme anteriormente examinado, a operação e seus
efeitos tributários são previstos em lei, não havendo motivos para sua desconsideração.
Por todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário interposto.
Waldir Veiga Rocha

O Processo de IRPJ é o 10283.720812/2013-22 e a contribuinte, a operação
analisada, o ano calendário e as razões de decidir são os mesmos transcritos logo acima.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722734/2014-81

Em razão do exposto e por concordar com as decisões proferidas, transitadas em
julgado, deve se dar provimento ao recurso nos pontos citados.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2006, no montante de R$ 9.637.326,75, fls.0766, e homologar as compensações
objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido e disponível, nos
termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1310
DF CARF MF
Original